Tribunal: TJES
Processo: 0000537-98.2018.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000537-98.2018.8.08.0023
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ELEOMAR CARLETTI SMIDER e outros
APELADO: ESCELSA e outros
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA. COBRANÇA DE DIFERENÇA DE CONSUMO. OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PROVA ATRAVÉS DE LAUDO DO DEPARTAMENTO DE CRIMINALÍSTICA DA POLÍCIA CIVIL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.

Cumpre esclarecer que a relação jurídica é de consumo, pois, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor” (REsp 1789647/RS).

2.

O ordenamento pátrio exige que o procedimento empregado pela concessionária na apuração de irregularidades observe o binômio contraditório/ampla defesa, o qual, aqui, foi respeitado, haja vista a atuação da Apelante, cujo
modus operandi
viabilizou a perícia técnica realizada pelo Departamento de Criminalística da Polícia Civil, a qual constatou que o consumo de energia não estava sendo regularmente registrado.

3.

No caso
sub examine
não estamos diante de apenas uma apuração unilateral da irregularidade, conforme se observa em tantas outras demandas desta natureza que são analisadas nesta Corte de Justiça, sendo aportado aos autos o aludido Laudo Pericial oriundo do Departamento de Criminalística da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, o qual foi solicitado pela Divisão de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio - DRCCP, referente ao ofício SESP/PCES/DRCCP OF- n° 325.1.00150/2017 e ao BU 33037541/2017.

4.

Inexiste irregularidade no procedimento adotado pela concessionária, posto que inocorrente, na hipótese, qualquer afronta ao disposto no art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, tendo a Concessionária agido no exercício regular do direito de cobrar pelo consumo irregular.

5.

Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000537-98.2018.8.08.0023

APELANTE:

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADO:

ELEOMAR CARLETTI SMIDER

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

V O T O

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A - ESCELSA
, em face de sentença que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito ajuizada por
ELEOMAR CARLETTI SMIDER
, julgou procedente o pedido inaugural para declarar a inexistência do débito discutido nos autos, no valor de R$ 116.337,24 (cento e dezesseis mil, trezentos e trinta e sete reais e vinte e quatro centavos), referente à unidade consumidora n° 16053225, ratificando as decisões liminares que deferiram o pedido de tutela de urgência.

Inconformada com o pronunciamento decisório, a Apelante sustenta em suas razões recursais de fls. 474/499, que as provas acostadas aos autos comprovam a existência de irregularidades nas instalações, as quais foram materializadas mediante o TOI objeto de questionamento nesta demanda. Afirma que a constatação da irregularidade foi devidamente registrada no Termo de Ocorrência e Inspeção (Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, art. 129, §1º, inciso I), que, por sua vez, gerou as cobranças questionadas, referente ao consumo não registrado durante o período informado. Ao final, aponta que o laudo policial elaborado pelo departamento de criminalística comprova que a unidade usuária em referência não estava registrando corretamente o consumo de energia elétrica.

Pois bem.
Ab initio
, cumpre esclarecer que a relação jurídica é de consumo, pois, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor”
(REsp 1789647/RS).

Extrai-se dos autos que EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, em decorrência de irregularidades constatadas na instalação da unidade consumidora do ora Apelado, ocasionando consumo incorreto de energia elétrica, referente ao período de 0/07/2016 a 22/06/2017, conforme descrito nos Termos de Ocorrência e Inspeção – TOI’s n.ºs 3365492 e 3377087, realizou a cobrança de complementação de consumo no valor de R$ 116.337,24 (cento e dezesseis mil, trezentos e trinta e sete reais e vinte e quatro centavos) em face de ELEOMAR CARLETTI SMIDER
.

No ponto, sustenta a prestadora de serviço que o consumo de energia não estava sendo regularmente registrado, em razão da suposta fraude no sistema de medição, conforme constam nos TOI’s nºs 3365492 e 3377087,
o qual teria sido lavrado conforme estabelecido no art. 129 e calculado na forma do art. 130 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL.

Com efeito, na hipótese em análise, a irregularidade apontada pela Recorrente também restou comprovada por laudo pericial produzido pelo Departamento de Criminalística da Polícia Civil (fls. 432/437), cuja conclusão segue abaixo transcrita:

“Ante aos exames realizados, conclui o Perito signatário que a entrada de energia para a unidade consumidora n° 160153225 em nome de Sr. (a) Eleomar Carletti Smider, onde estava instalado o medidor 14329672, localizada à Av. Danilo Monteiro Castro, 356, Centro, lconhajES possuía cabos conectando diretamente antes da medição, o barramento e o ramal de distribuição, causando desvio de energia impedindo o registro integral da energia consumida nas Fases de corrente A, B e C da unidade consumidora, conforme explanado no item 2 deste Laudo criminalístico”.

Dentro deste panorama, a instalação de cabos, antes da medição, causando o desvio de energia só pode ser promovida pela ação humana, como inclusive é registrado no TOI e na perícia técnica lavrada pela Polícia Civil, devendo o usuário do imóvel responder por este ato que causou prejuízos à concessionária de serviço público.

Veja-se que no caso
sub examine
não estamos diante de apenas uma apuração unilateral da irregularidade, conforme se observa em tantas outras demandas desta natureza que são analisadas nesta Corte de Justiça, sendo aportado aos autos o aludido Laudo Pericial oriundo do Departamento de Criminalística da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, o qual foi solicitado pela Divisão de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio - DRCCP, referente ao ofício SESP/PCES/DRCCP OF- n° 325.1.00150/2017 e ao BU 33037541/2017.

A conclusão adotada já fora aplicada por este Sodalício em situação semelhante. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. ENERGIA ELÉTRICA. MEDIDOR DE CONSUMO. FRAUDE APURADA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. LAUDO PERICIAL DE LAVRA DA POLÍCIA CIVIL. PROVA NÃO DESCONSTITUÍDA PELO USUÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA [...] Mérito: 1. As provas produzidas pela apelante são suficientes para atestar as informações oficiais de irregularidades lavradas no Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI. 2.
O rompimento dos lacres e a desconexão das fase no interior do medidor só podem ser promovidas pela ação humana, como inclusive é registrado no TOI e na perícia técnica lavrada pela Polícia Civil, devendo o usuário do imóvel responder por este ato que causou prejuízos à concessionária de serviço público
. 3. Constata a irregularidade, a concessionária efetuou a revisão do faturamento, nos termos da Resolução nº 414/10 da ANEEL, conforme documentos de fls. 101/102 por meio do qual, legitimamente, apurou a diferença de faturamento, não havendo que ser falar em devolução do valor ou em condenação da requerida ao pagamento de danos morais ao autor da demanda. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES; AC 0019596-40.2016.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 28/07/2020; DJES 05/10/2020)

No mesmo sentido, manifesta-se a jurisprudência dos demais Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO INTERTEMPORAL. APLICAÇÃO DO CPC DE 1973. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. IRRESIGNAÇÃO DA RÉ. DESVIO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA CORROBORADO PELO LAUDO PERICIAL CONFECCIONADO PELO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA. ÓRGÃO IMPARCIAL. DEMONSTRAÇÃO DE FRAUDE. PERTINÊNCIA DA COBRANÇA. REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR A DEMANDA IMPROCEDENTE. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1 - Trata-se de apelação interposta por companhia energética do Ceará - coelce, insurgindo-se contra sentença prolatada pelo juízo da 28ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza, o qual julgou procedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de tutela antecipada ajuizada por valéria barreto novais e Souza. 2 cinge-se a matéria recursal acerca da verificação do acerto ou não da sentença que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de débito por entender que o laudo técnico que concluiu pelo desvio de energia elétrica no imóvel da apelada foi elaborado de forma unilateral pela parte ré. 3
diante do laudo realizado pelo instituto de criminalística, colacionado aos autos, era de rigor considerar as provas dos autos hábeis a confirmar a ocorrência de fraude no medidor de energia elétrica, o que leva à responsabilização da autora/apelada pelo pagamento da diferença de consumo dos serviços. 4 - À vista disso, as provas contidas nos autos comprovam a existência da fraude que justificou a lavratura do termo de ocorrência pela concessionária de energia elétrica, assim como a legitimidade da cobrança realizada em face da autora/apelada
. 5 recurso conhecido e provido. (TJCE; AC 0054043-95.2007.8.06.0001; Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria do Livramento Alves Magalhães; DJCE 06/09/2021; Pág. 161)

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA. Lavratura de TOI. Representante do autor conduzido até a delegacia policial. Furto de energia. Prisão. Liberdade após pagamento de fiança. Irregularidade comprovada através de laudo de exame de local por perito criminal. Cobrança devida. Sentença que merece reforma. Pedidos de cancelamento dos débitos, devolução dos valores pagos e indenização por danos morais julgados procedentes, tendo o magistrado sentenciante reconhecido a ausência de comprovação de irregularidade praticada pelo consumidor. Com razão a apelante.
Conforme restou demonstrado, a ré lavrou o TOI e efetuou cobrança do suposto débito nas faturas de energia elétrica do autor que, no momento da inspeção, foi conduzido preso para delegacia policial, com a lavratura de registro de ocorrência policial, visto que se estaria diante de crime de furto. Em seguida, o medidor restou periciado pelo perito criminal do Instituto de Criminalística Carlos Ébolli (ICCE) e, comprovada a adulteração no medidor, de forma que a energia consumida não era registrada. Caracterizado o furto de energia (gato), deve o réu responder pelo crime cometido. Concessionária que procedeu de acordo com o previsto e regulado no art. 129 da Resolução nº 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica-ANEEL. Para se caracterizar a irregularidade da conduta do consumidor, a simples lavratura do TOI não é suficiente, pois é unilateral. É necessário, a partir de inspeção no local, o lacre do respectivo aparelho de medição, sem suspender o fornecimento do serviço, e a lavratura de registro de ocorrência policial, visto que se estaria diante de crime de furto. Assim, restou demonstrada a fraude no medidor e a conduta lícita da ré em todo procedimento de inspeção e acompanhamento na esfera policial. Concessionária que agiu no exercício regular de direito
. Sentença que merece reforma. Inversão do ônus sucumbenciais. Recurso ao qual se dá provimento. (TJRJ; APL 0004260-41.2019.8.19.0070; Vigésima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Mario Assis Goncalves; DORJ 25/08/2021; Pág. 513)

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Consumo de energia elétrica. Inexigibilidade de débito. Descabimento.
Dívida apurada em Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), assinado pelo consumidor. Laudo do Instituto de Criminalística que confirmou a fraude nos medidores do imóvel rural denominado Fazenda Rio Verde. Débito apurado nos termos da Resolução nº 414/2010 da ANEEL. Ausência de cerceamento de defesa
. Precedentes. Sentença de improcedência mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; AC 1000543-89.2020.8.26.0129; Ac. 14940818; Casa Branca; Trigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Fernando Sastre Redondo; Julg. 23/08/2021; DJESP 26/08/2021; Pág. 1795)

Nesse contexto, inexiste irregularidade no procedimento adotado pela concessionária, posto que inocorrente, na hipótese, qualquer afronta ao disposto no art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, tendo a Concessionária agido no exercício regular do direito de cobrar pelo consumo irregular.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
DOU--LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença recorrida e, deste modo, julgar totalmente improcedente a pretensão autoral.

Por conseguinte, redistribuo os ônus sucumbenciais para condenar a parte autora ao pagamento da totalidade das custas processuais e honorários advocatícios que mantenho em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Considerando o provimento do recurso, inaplicável a regra do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000537-98.2018.8.08.0023

APELANTE:

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A – ESCELSA

APELAD
O
:
ELEOMAR CARLETTI SMIDER

RELATOR: DES.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO DE VISTA

Eminentes Pares, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A – ESCELSA

em face da r. sentença que, nos autos da
“
ação declaratória de inexistência de débito
”
ajuizada por
ELEOMAR CARLETTI SMIDER
em face da recorrente, julgou procedente o pedido autoral, para declarar a inexistência do débito discutido nos autos, no valor de R$ 116.337,24 (cento e dezesseis mil, trezentos e trinta e sete reais e vinte e quatro centavos).

Nas sessões pretéritas, o Eminente Relator,
Des.
J
orge

do
N
ascimento
V
iana
, proferiu voto condutor no sentido de ser

concedido provimento
ao recurso e, via de consequência, julgar improcedentes os pedidos autorais.

Na sequência, após pedido de vista, o C. Des. Arthur José Neiva de Almeida,

acompanhou
integralmente o voto de relatoria.

Após ouvir atentamente os votos proferidos pelos Nobres Colegas, solicitei vista dos autos para melhor apreciar a questão posta em debate.

Pois bem, passo a proferir o meu voto.

Ao compulsar detidamente os autos, não tenho dúvidas em acompanhar o voto de relatoria, proferido pelo

E. Des.
JORGE DO NASCIMENTO VIANA
,
no qual concluiu que
“
no caso sub examine não estamos diante de apenas uma apuração unilateral da irregularidade, conforme se observa em tantas outras demandas desta natureza que são analisadas nesta Corte de Justiça, sendo aportado aos autos o aludido Laudo Pericial oriundo do Departamento de Criminalística da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, o qual foi solicitado pela Divisão de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio – DRCCP”
.

Acerca do tema, é imperioso ressaltar que a jurisprudência pátria tem se posicionado pela possibilidade de comprovação da fraude em aparelho medidor mediante análise do equipamento por órgão isento e oficial. No caso dos autos, como pontuado pelo voto condutor, a irregularidade foi comprovada através de laudo pericial realizado pela Polícia Civil do Estado do Espírito Santo.

Cumpre elucidar, nessa oportunidade, que o Código de Processo Civil prevê o procedimento para a realização de prova pericial técnica
no âmbito judicial
, preconizado pelos arts. 464 e ss., mediante os quais encontra-se disposto que a prova pericial deve ser realizada por profissional com expertise no assunto e com formação acadêmica na área comprovada nos autos. Essa perícia, portanto, é determinada pelo Magistrado primevo, de ofício ou a requerimento das partes, durante o trâmite processual visando compor o acervo probatório para o deslinde da controvérsia.

Todavia,
in casu,
o procedimento administrativo empreendido pela apelante segue os ditames do art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, o qual elenca os critérios aplicáveis na ocorrência de indício de procedimento irregular. A título ilustrativo, cito:

Art. 129.
Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor
.

§ 1º
A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I -
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio
, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II -
solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal
;

III - elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;(Redação dada pela Resolução Normativa ANEEL Nº 479 DE 03/04/2012)

IV - efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

(...) (destaquei)

Nesse cenário, é suficiente a apresentação do Termo de Ocorrência e Inspeção, que possui presunção relativa de veracidade, na medida em que acompanhado de perícia realizada por órgão isento e oficial, nos termos do art. 373, II, do
Codex Processual
e do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO CONSTATADA PELA POLÍCIA CIVIL ESTADUAL.
LEGALIDADE DO CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E INSCRIÇÃO DO NOME DO AGRAVADO NOS CADASTROS DE DEVEDORES PELO INADIMPLEMENTO DO CONSUMO RECUPERADO NO PERÍODO DE NOVENTA DIAS ANTERIORES À CONSTATAÇÃO DA FRAUDE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O STJ, no julgamento do RESP nº 1.412.433/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que, na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anteriores à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação 2.
Muito embora o termo de ocorrência de inspeção tenha sido lavrado de forma unilateral pela concessionária, o que em princípio, impediria o corte no fornecimento de energia, na hipótese dos autos, no entanto, a irregularidade apontada pela concessionária foi confirmada através da perícia realizada pela polícia civil do estado do Espírito Santo que concluiu pela existência de fraude no medidor.
3. O consumidor foi notificado da dívida e para apresentar recurso, entretanto, a concessionária exigiu o pagamento de toda a dívida e não de apenas do débito referente aos últimos 90 (noventa) dias da constatação da fraude. Decisão parcialmente reformada. 4. Recurso parcialmente provido.
(TJES; AI 0000089-27.2020.8.08.0033; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 26/01/2021; DJES 18/02/2021)
(grifei)

_________________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. Lavratura de toi (termo de ocorrência de inspeção). Recuperação de consumo. Sentença que julgou improcedente o pedido autoral. Recurso de apelação cível da autora. Manutenção da sentença.
Laudo de exame de perícia de local elaborado pelo instituto de criminalística Carlos éboli conclusivo ao apontar a existência das irregularidades que motivaram a lavratura do toi questionado na presente demanda. Concluiu o perito - que no local em questão, objeto do presente laudo, houve constatação de furto de energia, causada por intervenção fraudulenta, efetuada nas conexões externas do medidor-
. Existência de irregularidade que impedia a aferição do real consumo. Necessidade de contraprestação pelos serviços fornecidos.
Legitimidade do toi.
Razões recursais sem aptidão à reforma da sentença. Inversão do ônus da prova que não exime o consumidor de demonstrar, ainda que minimamente, o fato constitutivo do seu direito, na forma da Súmula nº 330 deste egrégio tribunal. Desprovimento do recurso.
(TJRJ; APL 0003554-95.2020.8.19.0014; Campos dos Goytacazes; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Claudio de Mello Tavares; DORJ 16/09/2022; Pág. 471)
(grifei)

Diante de tais considerações, sem maiores delongas,
acompanho
integralmente
o voto
do Relator,
para
conhecer
do recurso, e
dar-lhe
provimento
, reformando a r. sentença e, via de consequência, julgar improcedente a pretensão autoral.

Com a alteração do resultado de julgamento, devem ser invertidos os ônus sucumbenciais, de modo a condenar o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, esses fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0000537-98.2018.8.08.0023

APEL
ANTE
: ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A – EDP

APELA
DO
: ELEOMAR CARLETTI SMIDER

RELATOR:
DESEMBARGADOR
JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOGAL
: DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

PEDIDO DE VISTA

Eminentes Desembargadores, trata-se de apelação interposta por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A - ESCELSA, em razão da Sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de débito ajuizada por ELEOMAR CARLETTI SMIDER, julgou procedente o pedido inaugural para declarar a inexistência do débito discutido nos autos, no valor de R$ 116.337,24 (cento e dezesseis mil, trezentos e trinta e sete reais e vinte e quatro centavos), referente à unidade consumidora n.º 16053225, ratificando as decisões liminares que deferiram o pedido de tutela de urgência.

O eminente Relator, Desembargador Jorge do Nascimento Viana, externou posicionamento no sentido de reformar a Sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Ressaltou de forma brilhante no judicioso voto de Relatoria que, diferentemente das demais hipóteses que chegam a este Colegiado – ilegalidade no procedimento do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) –
no caso em análise, a irregularidade apontada pela Concessionária de Energia Elétrica também restou provada por
Laudo Pericial
produzido pelo Departamento de Criminalística da Polícia Civil deste Estado, cuja conclusão possui o seguinte teor:

“Ante aos exames realizados, conclui o Perito signatário que a entrada de energia para a unidade consumidora n.° 160153225 em nome de
Sr. (a) Eleomar Carletti Smider
, onde estava instalado o medidor 14329672, localizada à Av. Danilo Monteiro Castro, 356, Centro,
I
conha (ES) possuía cabos conectando diretamente antes da medição, o barramento e o ramal de distribuição,
causando desvio de energia impedindo o registro integral da energia consumida nas Fases de corrente A, B e C da unidade consumidora, conforme explanado no item 2 deste Laudo criminalístico”
.

Diante dos fatos descritos, bem como da análise minuciosa dos autos e do memorial recebido em meu Gabinete,
estou por acompanhar o judicioso voto proferido pelo eminente Relator para, de igual forma, dar provimento ao recurso de apelação e, por conseguinte, julgar improcedentes os pedidos formulados na presente Ação Declaratória.

É, respeitosamente, como voto.